Tribunal: TJPA
Processo: 0810398-85.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810398-85.2023.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: GILVANDRO JUNIOR SILVA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA MANTIDA PELO COLEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Gilvandro Júnior Silva de Carvalho contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, em que se anulou sentença de extinção do processo de busca e apreensão ajuizado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sob o fundamento de ausência de intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC. O agravante sustenta a validade da sentença extintiva e requer a reconsideração da decisão monocrática ou seu reexame pelo colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a sentença que extingue o processo por ausência de pressupostos processuais sem a prévia intimação pessoal da parte autora; e

(ii) determinar se deve ser mantida a decisão monocrática que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, sob pena de nulidade da sentença.

A desídia do autor em cumprir despacho judicial se caracteriza como abandono da causa, o que torna imprescindível a observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado de que a ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono.

Argumentos do agravante fundados na celeridade processual e na economia processual não prevalecem diante da violação ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que se sobrepõem à conveniência procedimental.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme ao reconhecer a nulidade da sentença proferida sem a observância da intimação pessoal exigida por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

A ausência de intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito configura nulidade da sentença extintiva.

A decisão que reconhece a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora está em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, IV, VI e § 1º; CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Cível nº 0006762-18.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.08.2022.

TJPA, Apelação Cível nº 0842601-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31.10.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 3617366-94.2020.8.14.0001, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.09.2020.

TJPA, Apelação Cível nº 5116070-62.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
GILVANDRO JUNIOR SILVA DE CARVALHO
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GILVANDRO JUNIOR SILVA DE CARVALHO
contra Decisão Monocrática (id. 24356625) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença vergastada em sede de apelação julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão
em razão de a desídia e o desinteresse levarem ao reconhecimento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 19800170 - Pág. 5) aponta erro de julgamento, tendo por pressuposto premissa totalmente contrária aos ditames legais.

Alega que na hipótese a presente extinção trata, em verdade, de descumprimento de ônus de iniciativa, erigido pelo inciso III do art. 485, o qual prevê como condição a intimação pessoal, nos termos do § 1º do mencionado artigo, o que não ocorreu no presente caso.

Afirma que não há que se falar em abandono, apontando a nulidade da sentença e retorno do processo à instância
a quo
. Requer ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

O recurso foi conhecido e provido por meio de decisão monocrática, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015. A parte apelante sustenta que a extinção foi indevida, uma vez que não foi realizada a intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC/2015, sendo, portanto, nula a decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do autor para suprir omissões processuais configura nulidade da sentença de extinção do processo; e
(ii) determinar se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 485, III, do CPC/2015 condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal do autor, requisito indispensável para garantir o contraditório e a ampla defesa.

2.

A jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ reforça a exigência de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por abandono, sob pena de nulidade da sentença.

3.

No caso concreto, verifica-se que não houve intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual, configurando erro de procedimento.

4.

A extinção fundamentada no art. 485, VI, do CPC/2015, é inadequada, pois a hipótese corresponde à falta de desenvolvimento válido e regular do processo e não à ausência de manifestação do autor quanto ao prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, como requisito indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 485, §1º, do CPC/2015.

2.

A ausência de intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito configura nulidade da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, Apelação Cível nº 0002463-50.2011.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23/02/2021.

2.

TJPA, Apelação Cível nº 0842601-93.2020.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 31/10/2023

Inconformado,

o réu
GILVANDRO
JUNIOR SILVA DE CARVALHO, interpôs recurso de Agravo Interno (id. 25507904). Alega que a extinção do feito foi fundamentada de forma equivocada, ao se confundir a ausência de manifestação sobre certidão do oficial de justiça com abandono da causa, sem que se observasse o devido procedimento legal exigido para tanto.

Aduz ainda que a decisão ora agravada viola princípios constitucionais e processuais, como a celeridade e a economia processual, bem como o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrados, respectivamente, no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 6º do CPC. A anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, segundo o agravante, implicam retrocesso e protelação indevida da solução do litígio, além de afrontarem a efetividade da prestação jurisdicional.

O agravante também invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, os quais reforçam o entendimento de que, nas hipóteses de abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte autora, inclusive por edital, quando não localizada, sendo tal providência essencial para validade da sentença extintiva. Cita, inclusive, jurisprudência segundo a qual a ausência dessa intimação enseja a nulidade da decisão que extingue o processo sem julgamento do mérito.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, pelo provimento do presente Agravo Interno com a remessa dos autos ao órgão colegiado, a fim de que se promova a análise do mérito do recurso de apelação interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reforma da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, anulando a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a sentença proferida pelo juízo de origem extinguiu o feito com base em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem que se procedesse à intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, medida esta exigida pelo § 1º do art. 485 do CPC quando se cogita de extinção por abandono da causa (inciso III).

A decisão monocrática ora agravada reconheceu, corretamente, que a causa de extinção aplicável seria o art. 485, III, e não o inciso VI do mesmo artigo, uma vez que a desídia da parte autora em atender ao despacho judicial se confunde com o abandono da causa, sendo imprescindível, para tanto, a sua prévia intimação pessoal, o que não ocorreu.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que, em situações de inércia da parte autora, a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono exige o cumprimento da condição prevista no § 1º do art. 485 do CPC, ou seja, a intimação pessoal da parte para que supra a omissão no prazo legal, sob pena de extinção. Inexistindo tal intimação, a sentença é nula. Nesta senda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL COM BASE NO ART. 485, IV DO CPC/15. NÃO CABIMENTO AO CASO. A FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A PESQUISA SERASAJUD PODERIA TER RESULTADO NA EXTIINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA HIPÓTESE DO INCISO III DO ART. 485 DO CPC/15, DESDE QUE OBSERVADA A REGRA DO SEU PARÁGRAFO PRIMEIRO, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença, que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, de acordo com a norma do art. 485, IV do CPC/15.

II – A não manifestação sobre a pesquisa SERASAJUD, por si só, não implica na hipótese de ausência de interesse processual.

III - Desse modo, mostra-se plausível a anulação da sentença, devendo o processo retomar o seu curso, haja vista que não está configurada a falta de interesse processual, prevista no art. 485, IV do CPC/15. Além disso, diante da falta de manifestação sobre a pesquisa, o processo poderia ser extinto sem resolução de mérito, nos moldes do inciso III do artigo 485, desde que observado o que dispõe o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo legal.

IV – Recurso conhecido e provido.b(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006762-18.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022)

(Grifo nosso)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DA PARTE – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 485, §1º DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo de 1º grau verificou, por meio da certidão, que a parte autora não comprovou o recolhimento de custas intermediárias para a realização de nova diligência de busca e apreensão, o que resultou na prolatação da sentença extinguindo o feito. 2- Ocorre que, mesmo considerando que a parte autora fora intimada para recolher as custas processuais, a extinção do feito não poderia ser sob a justificativa de falta de interesse processual, mas sim sob a fundamentação de abandono da causa, disposta no art. 485, inciso III do CPC, e nesse compasso, o parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê a intimação pessoal da parte autora, o que foi inobservado no presente caso. 3-Ressalta-se que o art. 485, inciso III e§1º do CPC permite ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, quando, intimada a parte pessoalmente, deixa de cumprir a diligência determinada e, se no caso em (5116070, 5116070, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade. O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias. Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (3617366, 3617366, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-01, publicado em 2020-09-09). (grifo nosso).

É oportuno registrar que, embora o agravante defenda a validade da sentença de extinção com base na instrumentalidade das formas e na economia processual, tal argumentação não prevalece diante da inobservância de garantia processual essencial: o contraditório. A celeridade não pode suplantar a legalidade.

Dessa forma, constata-se que a decisão agravada encontra-se em total consonância com os precedentes desta Corte, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a íntegra da decisão monocrática.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025